Tribunal: TCU
Processo: 025.301/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10042/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.301/2022-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Annelise Fogaca Silveira (XXX.564.690-XX); Carla Rosane Moura Gomes (XXX.406.920-XX); Carolina Ribeiro Anele (XXX.371.800-XX); Debora Bau (XXX.564.480-XX); Gabriela Carvalho Nascimento (XXX.333.290-XX); Gabriela de Castro Machado (XXX.101.150-XX); Gustavo Mendes de Araujo (XXX.036.520-XX); Luciana Pecellin da Rosa (XXX.597.970-XX); Paula Cristina Silva da Rosa (XXX.010.500-XX); Paulo Edgar Diehl (XXX.278.860-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.